Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702244-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: GILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA e OUTROS REPRESENTANTES LEGAIS: ULISSES RIEDEL DE RESENDE e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEIS. DEPÓSITO JUDICIAL. REALIZAÇÃO. EXECUTIVO. COMPOSIÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS PELA ENTIDADE AUTORA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO MONTANTE DEPOSITADO. EXTINÇÃO DA CONTA JUDICIAL E REPASSE DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL (LEI no 9.526/97). RECLAMAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. PRAZO FINDO. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE RECOLHIDO E NÃO LOCALIZADO. POSTULAÇÃO NO AMBIENTE DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INVIABILIDADE. PRETENSÃO ESTRANHA AO OBJETO DA AÇÃO. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA À MARGEM DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INSTRUMENTO ADEQUADO. AÇÃO AUTÔNOMA. AFERIÇÃO IMPASSÍVEL DE REALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se compreende na órbita de cognição da ação cujo objeto era diverso a aferição de subsistência de responsabilidade da instituição da instituição financeira incumbida da guarda dos valores recolhidos pela parte autora em conta que viera a ser eliminada com lastro na Lei no 9.526/1997 pela restituição do montante depositado, com a consequente imputação da obrigação de repetição, porquanto inviável a dilatação do objeto da ação efetivamente posta em juízo e já resolvida com o estabelecimento de nova lide no ambiente do mesmo processo. 2. Eliminada a conta e repassados os valores nela recolhidos ao tesouro nacional, segundo reportado pela instituição financeira junto à qual havia sido recolhido o importe recolhido no trânsito processual, descerrando situação de conflito distinto do originalmente estabelecido no ambiente processual, o juízo sob cuja jurisdição transitara ação não tem jurisdição para dispor sobre a responsabilização da instituição depositória e condená-la à reposição do equivalente, à medida em que a pretensão demanda aviamento de ação própria por implicar, inclusive, a aferição e responsabilização da entidade financeira, o que somente poderá ser ultimado com observância do devido processo legal. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 629 do Código Civil, asseverando que o depósito judicial realizado pela recorrente, empresa pública, teria sido o instrumento legal confiado à instituição financeira que teria assumido a responsabilidade de guarda e conservação da coisa depositada. Defende que não há que se falar em nova ação e sequer incompetência, mas que se determine a recomposição da conta, com todas as atualizações monetárias e acrescida dos expurgos inflacionários. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como aos enunciados 179 e 271, ambos da Súmula do STJ, ao argumento de que deveria ter sido observado o tema 369/STJ ao presente caso, com a suspensão do presente feito até o julgamento do mencionado tema. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 629 do CC, e 927, inciso IV, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ que “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023). Ainda que assim não fosse, para analisar as teses recursais seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). . Igualmente o especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade aos enunciados 179 e 271, ambos da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AGR no REsp 1694721/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 25/2/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2.102.338/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 13/4/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027